Tribunal: STF
Processo: HC 250776
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-26
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



1. Petição nº 170218/2024: Trata-se de pedido de reconsideração da deliberação mediante a qual deixei consignada a ausência dos requisitos autorizadores da atuação, em regime de plantão, desta Presidência (art. 13, VIII, do RISTF).



2. Inconformada, a parte requerente reitera os argumentos lançados na petição inicial, ressaltando o seguinte:



    “(...) a medida cautelar pleiteada quadra-se no disposto no art. 2 da Portaria GDG Nº 218, de 02 de dezembro de 2024, uma vez que o paciente está inconvencionalmente, inconstitucionalmente e ilegalmente privado de sua liberdade. Situação jurídica incontestavelmente provada e revelada no Writ. 



    Não sendo por demais afirmar que a esta circunstância penosa, grave e cruel quedou-se inerte aos ouvidos e olhos da Jurisdição. Fato que justifica a urgência para a apreciação e deferimento da ordem em Habeas corpus, no regime de plantão desta Suprema Corte. 



    O caso concreto, passível inclusive de concessão da ordem de ofício, memora estrutural prisão averiguatória fundada na hermenêutica da baioneta, típica do regime militar, contrariando Precedentes firmados em sede de Controle Concentrado de Constitucionalidade no âmbito desta Suprema Corte como meio de afastamento do Estado de não Direito”.



3. Decido.



4. Sem desmerecer os argumentos desenvolvidos no presente pedido de reconsideração, não encontro nas peças que instruem o feito razão que justifique a modificação do ato impugnado, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente investigado por integrar, em tese, “organização criminosa voltada à prática de crimes de tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo e lavagem de dinheiro”, tendo o Juízo de origem assentado que “os indícios dão conta de que (ele) atuava como líder da organização criminosa”.



5. Por fim, pontuo que a parte impetrante não trouxe aos autos argumentos novos que justifiquem a pronta atuação desta Presidência, em regime de plantão, limitando-se a renovar as alegações deduzidas na petição inicial desta impetração. Fato que atrai a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o encaminhamento dos autos ao Ministro Relator, mercê de não estar delineada situação que imponha a atuação do Ministro Presidente sobre a res in iudicium deducta, ostenta a natureza de ato atinente à organização desta Suprema Corte e, portanto, impassível de irresignação, seja pela via recursal, seja através de simples petição” (HC 167.201-MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin).



5. Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração. 



6. Encaminhem-se os autos ao eminente relator. 



      Publique-se.



          Brasília, 26 de dezembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente